Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712814-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANTONIO CLEZIO BESERRA DE QUEIROZ FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal, no qual afirma que não há materialidade do crime e indícios de autoria imputados ao requerente. Observando a sentença, nota-se que são vários os documentos apresentados para embasar a materialidade e tantos outros para comprovar a autoria. Assim, intime-se o Requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua a Revisão Criminal com cópia de todos os documentos necessários ao processamento da demanda, sob pena de indeferimento. Após, tornem conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2024 17:49:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator